Tribunal: TJBA
Processo: 8005269-45.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005269-45.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE MENEZES BANDEIRA

Advogado(s)
:

APELADO: ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI.

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
.
MUNICÍPIO DE
ILHÉUS
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
ILEGITIMIDADE ATRANSPI. AFASTADA.

RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA
.

1.
Insatisfeita, a parte Autora/Apelante recorre no id. 74160829, sustentando a legitimidade passiva da ATRANSPI.

2. Em que pese os argumentos trazidos pela parte Apelada em sede de contrarrazões, esta não trouxe elementos capazes de promover a revogação do benefício concedido, ressaltando que a parte Autora/Apelante está assistida pela Defensoria Pública, órgão este que só atende àqueles que, comprovadamente, são hipossuficientes financeiramente.

3.
A tese de ilegitimidade passiva suscitada por ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BAHIA - ATRANSPI não merece acolhimento. Isso porque a falta de competência da suscitante para concessão do benefício de passe livre não afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide tendo em vista sua incumbência de confeccionar e fornecer o cartão eletrônico de acesso ao serviço gratuito do transporte coletivo municipal, imprescindível para que o acionante possa usufruir do benefício, mesmo que concedido por Comissão de Avaliação e Controle da Gratuidade no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros.

4
.

RECURSO CONHECIDO E
P
ROVIDO
.
SENTENÇA
REFORMADA

para rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS/BA – ATRANSPI.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005269-45.2023.8.05.0103
, em que figuram como apelante
MARIA JOSE MENEZES BANDEIRA
e como apelada
ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHEUS/BA - ATRANSPI.
.

ACORDA
M
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
DAR

PROVIMENT
O ao apelo
, nos termos do voto da relatora.